Tribunal: TJSP
Processo: 1032766-80.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. 18 HORAS DE ESPERA SEM PRESTAÇÃO DE QUALQUER SUPORTE MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$8.000,00, QUE

Ementa:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. 18 HORAS DE ESPERA SEM PRESTAÇÃO DE QUALQUER SUPORTE MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$8.000,00, QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E NÃO ENSEJA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE ADVERSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.